Tribunal: TJES
Processo: 5000237-17.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-17.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA FONTE BOA LUCIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000237-17.2023.8.08.0010.

RECORRENTE: ANA MARIA FONTE BOA LUCIO.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

RE L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18795653. Contrarrazões apresentadas no Id. 18795665, estando o Recorrido assistido por Procurador Municipal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18795653), eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO E/OU REINTEGRAÇÃO NO CARGO. TEMA Nº 1150 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME. 1. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA QUE OBTEVE APOSENTADORIA PELO RGPS EM 2019 E FOI DESLIGADA EM 2022 POR VACÂNCIA DO CARGO. 2. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 3. RECORRENTE PRETENDE A REFORMA INTEGRAL ALEGANDO DIREITO ADQUIRIDO (TEMA 606 STF) E AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. LEGALIDADE DO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO APÓS APOSENTADORIA PELO RGPS QUANDO HÁ LEI LOCAL PREVENDO A VACÂNCIA. III – RAZÕES DE DECIDIR. 5. O TEMA 1150 DO STF ESTABELECE QUE A PREVISÃO DE VACÂNCIA EM LEI LOCAL OBSTA A REINTEGRAÇÃO. 6. O DESLIGAMENTO É ATO VINCULADO E AUTOMÁTICO, DISPENSANDO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IV – DISPOSITIVO E TESE. 7. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I – CASO EM EXAME.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença proferida (
Id. 18795652
), integrada pela decisão de
Id. 18795663
, em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial e da reconvenção, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender pela impossibilidade de acumulação de cargo público com os proventos advindos da aposentadoria do servidor, dada a existência de lei municipal que prevê a vacância do cargo em tal hipótese.

Trata-se de ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que a autora sustenta, em síntese, ser servidora pública municipal efetiva, concursada para o cargo de professora de educação infantil desde 15 de fevereiro de 2005.

Afirma que, embora o regime jurídico do ente seja estatutário, não há Regime Próprio de Previdência, submetendo-se os servidores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. A autora obteve sua aposentadoria junto ao RGPS em
13 de outubro de 2019
(
Id. 18795649
) e permaneceu no exercício de suas funções. Contudo, em
02 de dezembro de 2022
, foi notificada de seu desligamento do serviço público (
Id. 18795648
), em razão da vacância do cargo decorrente da aposentadoria.

Aduz a necessidade de anulação do ato de exoneração, argumentando que a conduta da Municipalidade viola o princípio da legalidade, pois não foi precedida de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Sustenta, ademais, que a sua aposentadoria ocorreu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, o que atrairia a aplicação do art. 6º da referida emenda e a tese firmada no
Tema 606 do STF
, permitindo a acumulação de proventos do RGPS com a remuneração do cargo. Por fim, pleiteou a anulação do ato de exoneração, sua reintegração ao cargo com o pagamento dos vencimentos retroativos e a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais.

O município, em contrarrazões (Id. 18795665), defende a regularidade do ato de exoneração, sustentando que a aposentadoria gera a vacância do cargo, conforme previsto na legislação municipal e em conformidade com o Tema 1150 do STF, que veda a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público não acumulável.

A Recorrente, em suas razões recursais (Id. 18795653), reitera os argumentos da inicial, com especial ênfase na tese de que, tendo se aposentado antes da Reforma da Previdência de 2019, possui direito adquirido à manutenção do vínculo, com base no Tema 606 do STF.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão submetida a este Órgão Julgador é aferir se é legal, ou não, a exoneração de servidora pública municipal a partir de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), diante da existência de lei local que estabelece a aposentadoria como causa de vacância.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No caso dos autos, observa-se que a servidora pública foi aposentada pelo regime geral de previdência em
13/10/2019
(
Id. 18795649
). Após este marco, não foi aprovada em outro concurso público, mantendo seu vínculo originário com a administração. Em 2022, foi desligada do serviço público em virtude da vacância do cargo.

Deve-se ressaltar que, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral, de modo que o retorno somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo.

Ressalto que, embora a aposentadoria tenha se operado mediante o regime geral de previdência social (RGPS), isto somente ocorreu por não possuir o município regime próprio de previdência social (RPPS).

Sobre a matéria, ao contrário do que sustenta a recorrente, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Tema nº 1150
, fixou tese contrária ao seu entendimento, no seguinte sentido:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

É o entendimento, também, deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo. 2. LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria. 3.
Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública
. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo.
Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo.
4. Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) 5. Este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0008843-91.2019.8.08.0000, assim assentou: “A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público
, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”. 6.
Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0021159-11.2012.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

Dessa forma, como ressaltado pelo Juízo
a quo
, em alusão à tese firmada pela Suprema Corte no
Tema nº 1150
, para que seja revestida a exoneração de legalidade,
a Lei Municipal deve prever de forma expressa que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo
.

In casu
, o art. 51, inciso V da Lei Municipal nº 003 de 08 de março de 2012 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus do Norte) é objetivo ao constar que “
a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria
”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente.

Nessa linha intelectiva, o servidor que se aposenta, mesmo que pelo Regime Geral, por ser esta a única possibilidade para todos os servidores do Município de Bom Jesus do Norte, que não goza de regime próprio, dá azo à vacância do cargo, sendo que a permanência no cargo afrontaria a regra do concurso público e a vedação à acumulação, mostrando-se, portanto, inconstitucional.

Embora a recorrente invoque o
Tema 606 do STF
e o art. 6º da EC 103/2019, tal tese não se aplica ao caso. O referido tema trata da situação de
empregados públicos
(celetistas), cuja relação com a Administração é distinta daquela dos
servidores públicos estatutários
, como é o caso da autora. Para os servidores estatutários de entes sem regime próprio, mas com lei local prevendo a vacância por aposentadoria, a tese vinculante aplicável é a do
Tema 1150
, que é específico e posterior, dirimindo a controvérsia de forma definitiva.

Logo, é legítima a atuação do ente municipal ao desligar a recorrente de seu quadro de pessoal, sem que tal ato afronte o contraditório e a ampla defesa. Afinal, “
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 – Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira).

Note-se que o rompimento do vínculo da autora com o Município de Bom Jesus do Norte é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, o que permite o convencimento de que o afastamento da servidora se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, pois não se trata de ato punitivo.

Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo da demandante, não havendo que se falar em direito adquirido da servidora em permanecer no cargo, nem em indenização por danos morais, uma vez que a administração agiu no exercício regular de um direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. No entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)